Tribunal: STF
Processo: ARE 1446755
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

 1.	Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário apresentado em relação à decisão do Superior Tribunal de Justiça assim fundamentada:

“(...) O regime prisional dos agravantes foi mantido sob a seguinte motivação: 
‘Na hipótese, em que pese o delito tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça e a pena definitiva seja inferior a 4 (quatro) anos, a presença de circunstâncias desabonadoras não permite a alteração do regime inicial para aberto. Mantenho, portanto, o regime semiaberto. (...) Assim, consoante se extrai do inciso III do artigo 44 do Código Penal, não é recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando as circunstâncias são desabonadoras, caso dos autos. II. RECURSO DE SERGIO AUGUSTO WALMOTT JUNIOR Como visto, a Defesa de Sérgio insurge-se tão somente quanto à dosimetria da pena privativa de liberdade e multa, nada alegando acerca da suficiência probatória. [...] Nas linhas da sentença, conservo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão já que se trata de multirreincidente’(e-STJ, fls. 606-608). 
Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena do agravante Sérgio, estabelecida a pena em 2 anos e 24 dias de reclusão e verificada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do recorrente, é válida a fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da pena reclusiva, consoante as diretrizes do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Nesse sentido:
(...)
No que se refere ao réu Roni, a presença de circunstâncias judiciais negativas autoriza a manutenção do regime semiaberto (imediatamente superior ao que corresponderia, em abstrato, à pena de até 4 anos de reclusão), nos termos do art. 33, § 3º, do CP. 
A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 
Sobre as consequências do crime, eis o que afirmou o Tribunal local (e-STJ, fl. 605):
‘Acerca do vetor consequências do crime, este também merece ser valorado negativamente em razão do temor da ofendida que declarou em seu depoimento que em razão do crime, não consegue mais andar sozinha pelas ruas da cidade, pois se sente temerosa. Apenas o faz de ônibus ou táxi, mas não sozinha. Segue mantida a valoração negativa conferida ao vetor consequências do crime’
Não há nenhuma ilegalidade nos argumentos apresentados pelo acórdão recorrido, que motivou concretamente a produção de consequências que extrapolam o tipo penal. A propósito:
(...)
Permanecendo desfavoráveis os antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, é obviamente inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, medida que violaria o art. 44, III, do CP. Com essa orientação:
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, "b", do RISTJ, conheço dos agravos para negar provimento aos recursos especiais.” (e-doc. 626).

 2.	O recurso extraordinário foi inadmitido na origem por incidência do enunciado nº 281 da Súmula do STF, porquanto o apelo extremo foi interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial (e-doc. 658).

 3.	Interposto agravo e repisando as mesmas razões que embasaram a interposição do apelo extremo, a parte sustenta, em síntese, a ocorrência de ofensa à matéria de ordem pública (e-doc. 663).

             É o relatório.

Decido.

 4.	Constitui ônus do recorrente a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão atacada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, sob pena de ser obstruído o agravo, uma vez incompreensível a controvérsia por ausência de argumentação suficiente a infirmar as razões da decisão impugnada, consoante enunciado nº 287 da Súmula do STF, in verbis:

E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

 5.	Neste caso, como relatado, a inadmissão recursal deu-se com base na aplicação do enunciado nº 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

 6.	Todavia, no presente agravo, a parte não combateu propriamente o fundamento de inadmissão do recurso extraordinário, limitando-se a insistir nas alegações do recurso principal e sob a roupagem de que tratar-se-ia de matéria de ordem pública analisável de qualquer forma.  

 7.	Em casos tais, frise-se, a jurisprudência desta Suprema Corte é assente acerca da inviabilidade do recurso, conforme ilustram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.08.2022. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 
1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”
(ARE nº 1.342.528-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 16/11/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 660 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.401.306-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 07/11/2022).

8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

9. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 9 de janeiro de 2024.
 
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator